Tribunal: TJSP
Processo: 2067723-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Paciente e outros três agentes que foram presos em flagrante com expressiva quantidade de drogas (maconha, cocaína e 'ecstasy'), estando ainda associados com outros dois indivíduos para a prática do comércio de drogas – Alegação de excesso de prazo para formação da

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Paciente e outros três agentes que foram presos em flagrante com expressiva quantidade de drogas (maconha, cocaína e 'ecstasy'), estando ainda associados com outros dois indivíduos para a prática do comércio de drogas – Alegação de excesso de prazo para formação da culpa que não merece acatamento – Ação penal proposta contra pluralidade de réus, envolvendo a necessidade de realização de busca e apreensão, carta precatória e editais de citação – Não demonstração de atuação morosa do Magistrado que preside a instrução em Primeiro Grau, que vem conduzindo o processo com a celeridade possível, tomando as medidas necessárias para a colheita das provas – Ordem denegada.